Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva prévia do ente público gera nulidade da decisão; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela provisória preenche os requisitos para deferimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade não se pronuncia sem demonstração de prejuízo, conforme regra geral de direito.
4. Os atos administrativos são dotados da presunção de legalidade, porque precisam necessariamente observar a legalidade, moralidade e impessoalidade.
5.No caso sob apreciação, há diferentes posicionamentos médicos a respeito do quadro clínico ou seu grau, de modo que qualquer posicionamento diferente não prescinde de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6.É preciso ter em mente que a lei descreve uma condição para que a pessoa portadora do Transtorno de Espectro Autista – TEA seja equiparada como deficiente, a qual, a princípio não teria sido evidenciada no exame clínico realizado no bojo do procedimento administrativo.
7.Não bastasse a presunção do ato administrativo, a sua verossimilhança é reforçada pela natureza do cargo ocupado pela servidora – professora de educação básica – e quem, até prova em contrário, teria ingressado na carreira pública nas vagas de ampla concorrência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo.
Tese de julgamento:
1. A ausência de oitiva prévia do ente público não gera nulidade da decisão sem demonstração de prejuízo.
2. Os atos administrativos são dotados da presunção de legalidade, porque precisam necessariamente observar a legalidade, moralidade e impessoalidade. No caso, divergentes os laudos que infirmariam o ato administrativo, mantém-se a sua legalidade, até prova em contrário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311.